Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702422-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO(A): EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME contra Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e o ora recorrente (processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo ora agravante, determinando a suspensão do feito em relação ao excipiente pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais (ID 22724025), o agravante narra que, nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança (processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001), ajuizada por sua esposa, Gilene Lopes Guimarães, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido e, portanto, desconstituindo-se a fiança prestada pelo cônjuge, garantia que respaldava a execução dos autos de origem. Discorre que, interposta apelação, houve desprovimento pela e. 8a Turma Cível do TJDFT, encontrando-se pendentes de apreciação embargos de declaração. Assinala que, nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo se atribuído efeito suspensivo. Explana que, após o reconhecimento da nulidade da fiança, o título executivo que aparelha a execução deixou de ser exigível contra o ora recorrente. Afirma que a garantia prestada sem outorga uxória é totalmente ineficaz e o efetivo trânsito em julgado não alterará tal circunstância. Abaliza que a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano não se coaduna com o art. 313, V, “a”, do CPC, pois a prejudicialidade perdura até o julgamento da matéria e, não, até o trânsito em julgado. Indica que o periculum in mora ressoa no fato de que a exequente já levantou vultuosas quantias de titularidade do agravante, bem como diante das inúmeras ações ajuizadas em desfavor da exequente. Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para: a) que se reconheça a ilegitimidade passiva do fiador; b) que se determine a devolução dos valores levantados pela exequente no transcurso do feito executivo de titularidade do agravante; e c) que se determine a baixa das restrições havidas em desfavor do recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 22724038. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se parcialmente presentes tais requisitos, senão vejamos. A despeito da primorosa argumentação expendida pelo ora agravante quanto à declaração de nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, garantia esta que aparelha a execução contra o ora recorrente, não se revela adequado e prudente, em análise prévia, determinar a sua imediata exclusão do feito executivo, exsurgindo necessário exame pormenorizado da celeuma pelo órgão colegiado. Lado outro, afigura-se o perigo de dano alegado, porquanto o agravante discorre quanto ao levantamento, no transcurso do feito executivo, de quantias que lhe pertenciam, mostrando, de plano, salutar especificar que se obsta qualquer novo ato expropriatório em seu desfavor. Com efeito, observa-se, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a parcial presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão parcial do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para obstar qualquer ato expropriatório em desfavor de Wellington Guimarães no processo de referência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora